Tribunal: TJDFT
Processo: 0704693-49.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE BENS MÓVEIS. JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de apelação, interposta pelo Embargante em embargos à execução, contra o capítulo da sentença em que se entendeu desnecessária a juntada do título original ao processo eletrônico.

2. Observa-se que, nestes autos de embargos à execução, não houve efetiva determinação de apresentação do contrato original em cartório do Juízo, mas apenas da digitalização colorida. 2.1. Apesar de não cumprido o comando judicial, a ausência da digitalização colorida não foi reputada vício processual insanável pelo Juízo a quo, haja vista que há cópia do título executivo na ação de busca e apreensão posteriormente convertida em execução.

3. O Embargante reconhece ter firmado o contrato, notadamente quando descreve, na petição inicial, o bem, o valor, prazo para liquidação, encargos de inadimplência e, inclusive, discute a violação de cláusulas contratuais que importaram em excesso de execução. 3.1. Assim, havendo nítido reconhecimento, por parte do Embargante, de ter firmado o título executivo, a ausência de juntada do título original aos autos, que, frise-se, não foi determinada pelo Juízo a quo, não tem o condão de anular a execução.

4. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados com base no §11 do art. 85 do CPC.